Tribunal: CARF
Processo: 10384.721482/2011-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10384.721482/2011-92
ACÓRDÃO
2202-011.161 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOÃO LUIS ALVES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS
DE PESSOA JURÍDICA.
Considerando que há divergência entre a informação constante da DIRF e
na informação prestada na DIRPF, o contribuinte deveria ter trazido aos
autos cópias dos cálculos oficiais elaborados e homologados no âmbito do
processo judicial, de forma a dirimir quaisquer dúvidas quanto ao valor dos
rendimentos percebidos e eventuais parcelas isentas.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve
ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a
mês pelo contribuinte (regime de competência).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para determinar que o Imposto de Renda seja calculado pelo “regime de
competência”, mediante a utilização das tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos
respectivos fatos geradores.

Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.161 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721482/2011-92
2
Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Marcelo de Sousa Sateles
(substituto[a] convocado[a] para eventuais participações), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Notificação de Lançamento referente ao Imposto de Renda Pessoa
Física, ano-calendário 2009, no montante de R$ 3.394,61, em razão da constatação de: i) omissão
de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de Ação da Justiça Federal no valor de
R$ 857,61, com correspondente IRRF de R$ 232,02; ii) dedução indevida de Previdência Oficial
relativa à rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor de R$ 6.548,61.
O contribuinte apresentou Impugnação alegando ter preenchido sua DIRPF
conforme informações prestadas pelas fontes pagadoras, não havendo omissão de rendimentos
decorrentes de Ação da Justiça Federal, tendo apenas excluído os juros no montante de R$
7.429,48, indicando como rendimentos tributáveis o montante de R$ 56.730,63. Sobre a dedução
indevida da previdência oficial, informa o contribuinte que o valor foi retido para a previdência,
também relativo à ação ordinária mencionada.
A DRJ negou provimento à Impugnação do contribuinte em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
Declaração de Ajuste Anual. Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Dedução Indevida de Previdência Oficial.
Ante a ausência de comprovação de que não houve omissão de rendimentos ou
dedução indevida de contribuição previdenciária oficial, deve ser mantido o
lançamento de ofício correspondente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.161 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721482/2011-92
3
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/02/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 09/03/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos recebidos de ação judicial estão
comprovados nos autos e que não incide imposto de renda sobre os juros moratórios incidentes
sobre rendimentos recebidos acumuladamente.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
Em primeiro lugar, importante pontuar que o Recorrente junta documentos acerca
da ação ordinária que, ainda que fossem conhecidos, não alterariam a presente análise. Assim,
não conheço dos documentos juntados por estar precluso tal direito com base no artigo 16, § 4o,
do Decreto no 70.235/72.
No mais, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Com relação à omissão de rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica decorrentes de
Ação da Justiça Federal, adoto e reproduzo a decisão da DRJ, com base no artigo 114, § 12, do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, abaixo transcrito:
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 11) constou: “O contribuinte
recebeu rendimentos decorrentes de ação na Justiça Federal, processo no
2004434000485650, no montante de R$ 64.464,65, em duas parcelas, uma em
janeiro e a outra em dezembro, incluindo os juros de mora que, por determinação
judicial, não integrariam a base de cálculo do imposto de renda. De acordo com a
planilha atualizada até janeiro/2009 (a mais recente apresentada), os rendimentos
tributáveis totalizariam a importância de R$ 57.588,24”.
Conforme a DIRF apresentada pelo Banco do Brasil (fls. 29), em janeiro/2009 foi
liberado ao contribuinte o total de rendimentos tributáveis de R$ 55.969,90, com
IRRF de R$ 1.679,09. E em dezembro/2009 foi pago R$ 8.494,75, com IRRF de R$
254,84. No extrato fornecido pela Anajustra – Associação Nacional dos Servidores
da Justiça do Trabalho (fls. 04), atualizado até janeiro/2009, sem considerar o valor
dos juros de mora, constou o valor de rendimentos de R$ 56.730,63, com R$
6.548,61 de contribuição previdenciária oficial e R$ 1.505,46 de IRRF.
Na DIRPF/2010 Retificadora apresentada em 07/06/2011, o contribuinte informou
no quadro “Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas Jurídicas pelo Titular” o
valor de rendimentos de R$ 56.730,63, com R$ 6.548,61 de contribuição
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.161 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.721482/2011-92
4
previdenciária oficial e R$ 1.701,91 de IRRF. E no quadro “Rendimentos Isentos e
Não-Tributáveis” (fls. 25), o contribuinte informou na linha “Outros: JUROS DE
MORA REF. AÇÃO ORDINÁRIA 2004.34.00.0485650” o valor de R$ 7.429,48.
Considerando que há divergência entre a informação que constou no lançamento,
na informação constante da DIRF e na informação prestada na DIRPF, o contribuinte
deveria ter trazido aos autos cópias dos cálculos oficiais elaborados e homologados
no âmbito do processo judicial, de forma a dirimir quaisquer dúvidas quanto ao
valor dos rendimentos percebidos e eventuais parcelas isentas.
No que tange à dedução indevida de previdência oficial, a DRJ negou provimento à
Impugnação do contribuinte sob a alegação de que as informações constantes em DIRF são
divergentes daquelas constantes na DIRPF do contribuinte e que este não apresentou documentos
adicionais para comprovar o alegado. O Recorrente não apresenta alegações em seu Recurso
Voluntário sobre esse ponto, estando precluso seu direito a recorrer deste ponto.
Por fim, importante mencionar que o Supremo Tribunal Federal (STF), no
julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS, com repercussão geral, declarou a
inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88, que determinava, para a cobrança do IRPF
incidente sobre rendimentos recebidos de forma acumulada, a aplicação da alíquota vigente no
momento do pagamento sobre o total recebido.
Esse entendimento deve ser aplicado por este Conselho, por força do artigo 99 do
Novo Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023.
Dessa forma, sobre rendimentos pagos acumuladamente discutidos no processo
ora analisado devem se aplicar as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, a fim de permitir a incidência do imposto na fonte com base nas respectivas
alíquotas progressivas e respeitadas as faixas de isenção, mês a mês (regime de competência).
Conclusão
Por todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para
determinar que o imposto de renda seja calculado pelo “regime de competência”, mediante a
utilização das tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos respectivos fatos geradores.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 112
DF CARF MF
Original